Tribunal: STF
Processo: RE 558470
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÕES PREVISTAS EM 
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 280 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.